Tribunal: TJSP
Processo: 2032211-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Imissão na posse. Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pela parte agravada. Reforma impertinente. Pretendida retirada de bens diversos dos listados pelo meirinho em sua certificação quando do cumprimento do mandado de imissão/constatação. Descabimento. Rol de bens certificado por oficial de justiça dotado de fé pública. Existência de bens diversos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Imissão na posse. Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pela parte agravada. Reforma impertinente. Pretendida retirada de bens diversos dos listados pelo meirinho em sua certificação quando do cumprimento do mandado de imissão/constatação. Descabimento. Rol de bens certificado por oficial de justiça dotado de fé pública. Existência de bens diversos que não restou comprovada no momento oportuno.
Decisão mantida. Adoção do art.252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO